Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. ART. 1.228 CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA.
1. “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (art. 1.228 do Código Civil).
2. Para o deferimento das ações reivindicatórias é necessária a conjugação de três requisitos: a) a demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada; b) a individualização da coisa; c) a demonstração de que o réu detém a posse injusta do bem.
3. Recurso não provido.